Tribunal: TJSP
Processo: 1014957-65.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização de danos morais e sustação de protestos – Sentença de improcedência – Protesto de duplicatas – Ré que alega que os serviços foram contratados por outra empresa, mas que o faturamento teria sido realizado em nome da empresa autora, por ordem dos gestores do grupo econômico – Ausência de provas nesse sentido –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização de danos morais e sustação de protestos – Sentença de improcedência – Protesto de duplicatas – Ré que alega que os serviços foram contratados por outra empresa, mas que o faturamento teria sido realizado em nome da empresa autora, por ordem dos gestores do grupo econômico – Ausência de provas nesse sentido – Contrato assinado pelo representante legal de empresa diversa da autora – Dados para faturamento que não correspondem aos dados da autora – Mera existência de grupo econômico que não implica responsabilidade solidária das empresas – Autonomia patrimonial – Inaplicabilidade da teoria da aparência - Inexigibilidade dos títulos caracterizada - Determinação do cancelamento dos protestos e inexigibilidade dos títulos - Dano moral decorrente do protesto indevido que se configura in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica - Fixação em R$3.000,00, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido, com inversão do ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014957-65.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SPA
SOROCABA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS DE BAIXAS
CALORIAS LTDA., é apelado POX NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ME.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014957-65.2019.8.26.0602 -Voto no 2114
2
Apelação Cível no 1014957-65.2019.8.26.0602
Apelante: SPA Sorocaba Comércio e Serviço de Alimentos de Baixas Calorias Ltda.
Apelada: Pox Network Telecomunicações Ltda.
Juiz: José Elias Themer
Comarca: Sorocaba 7a Vara Cível
Voto n. 2114
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização de danos morais e sustação de
protestos
Sentença de improcedência
Protesto de
duplicatas
Ré que alega que os serviços foram
contratados por outra empresa, mas que o faturamento teria
sido realizado em nome da empresa autora, por ordem dos
gestores do grupo econômico Ausência de provas nesse
sentido Contrato assinado pelo representante legal de
empresa diversa da autora Dados para faturamento que
não correspondem aos dados da autora Mera existência de
grupo econômico que não implica responsabilidade
solidária das empresas
Autonomia patrimonial

Inaplicabilidade da teoria da aparência - Inexigibilidade
dos títulos caracterizada - Determinação do cancelamento
dos protestos e inexigibilidade dos títulos - Dano moral
decorrente do protesto indevido que se configura in re ipsa,
ainda que se trate de pessoa jurídica - Fixação em
R$3.000,00, consoante os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade - Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido, com inversão do ônus de sucumbência.
Trata-se de apelação (fls. 261/268) contra sentença (fls. 255/258) que,
em ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais,
ajuizada por SPA Sorocaba Comércio e Serviço de Alimentos de Baixa Caloria
Ltda. em face de Pox Network Telecomunicações Ltda., julgou improcedentes os
pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,.
Irresignada, apelou a autora (fls. 261/268), aduzindo, em síntese, que
recebeu notificação do cartório de protesto de títulos apontando 2 títulos nos valores
originais de R$8.900,00 e de R$22.140,00, emitidos pela ré, mas que não celebrou
nenhum contrato com essa. Argumenta que a duplicata é título causal. Afirma que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014957-65.2019.8.26.0602 -Voto no 2114
3
ré confirmou que o contrato de prestação de serviços foi firmado com outra empresa
(SPA Sorocaba S/C Ltda.), mas que, a pedido dos “gestores do grupo econômico”, o
faturamento/pagamento seria feito em nome da autora. Alega que o CNPJ da autora
é diferente do CNPJ da empresa contratante. Relata que o Sr. Luiz Antonio Della
Rosa Castanho não representa e nem integra a empresa autora. Ressalta que a
existência de grupo econômico não autoriza a transferência de obrigações. Destaca
que a empresa contratante consiste em clínica cuja finalidade é a prestação de
serviços médicos a pessoas que apresentam obesidade, enquanto a autora presta
serviços de hotelaria e fornecimento de alimentação de baixa caloria. Aponta que as
empresas têm acesso pela mesma entrada e que o mesmo endereço não autoriza a
cobrança em face de empresa alheia ao contrato. Assevera que não estão presentes
os requisitos para aplicação da teoria da aparência. Afirma que o “interlocutor
Leonardo” não é representante legal da autora e nem consta em seus e-mails
declaração de que os pagamentos deveriam ser feitos pela autora. Anota que, no e-
mail à fl. 69, há menção expressa do contrato celebrado com a empresa Spa
Sorocaba e que o documento foi encaminhado pelo representante da apelada. Pontua
que o único e-mail emitido pelo Spa Sorocaba está assinado pelo Sr. Jorge e que,
nesse e-mail, não há nada que autorize concluir que a autora permitiu a cobrança
contra si. Conclui que o Sr. Leonardo era o contato técnico da empresa Spa
Sorocaba. Argumenta que o teor da sentença fere os princípios do direito societário e
a autonomia das pessoas jurídicas entre si, acrescentando que a autora somente
poderia ser responsabilizada subsidiariamente. Assim, requer a reforma da sentença,
para que os pedidos sejam julgados procedentes.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 269/271).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 275/283).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014957-65.2019.8.26.0602 -Voto no 2114
4
pedido de indenização por danos morais, ajuizada por SPA Sorocaba Comércio e
Serviço de Alimentos de Baixa Caloria Ltda. em face de Pox Network
Telecomunicações Ltda., aduzindo, em síntese, que foram protestados títulos em que
figura como devedora, mas que não celebrou contrato com a empresa que
encaminhou os títulos a protesto.
A ré argumenta que prestou serviços de internet à autora, que
pertence ao mesmo grupo econômico familiar da empresa SPA Sorocaba S/C Ltda,
em que pese essa seja a signatária do contrato. Esclareceu que o faturamento seria
feito por meio da empresa autora, a pedido dos gestores administrativos. Ressaltou,
outrossim, que a empresa autora teria pago uma das faturas emitidas. Ainda, postula
a aplicação da teoria da aparência, pois o grupo econômico se apresentaria com
denominação única de “SPA SOROCABA”.
Por proêmio, impende esclarecer que as empresas SPA Sorocaba
Comércio e Serviços de Alimentos de Baixas Calorias Ltda. e SPA Sorocaba S/C
Ltda., embora possam integrar o mesmo grupo econômico familiar, são pessoas
jurídicas distintas, com CNPJ's e sócios distintos.
Ainda, é fato incontroverso e comprovado nos autos que a proposta
de prestação de serviços de internet foi assinada pelo Sr. Luiz Antônio Della Rosa
Castanho (fl. 67), que é sócio da empresa SPA Sorocaba S/C Ltda.
Também sobreleva destacar que, às fls. 94/95, foi juntado documento
com informações do cliente, apresentando “dados de faturamento”. Em referido
documento, constam a Razão Social da empresa SPA Sorocaba S/C Ltda., bem
como o seu CNPJ, e novamente a assinatura do Sr. Luiz Antônio Della Rosa
Castanho (fl. 95).
Por outro lado, há ordens de serviço emitidas em nome da empresa
autora, apontando-a como cliente, assinadas pelo funcionário Leonardo (fls. 96/98).
Também há nos autos cópias de notas fiscais de serviço de comunicação que
relacionam, como tomadora dos serviços, a empresa autora. Além disso, há e-mail

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014957-65.2019.8.26.0602 -Voto no 2114
5
enviado pelo funcionário Leonardo, analista de TI da SPA Sorocaba (fl. 80), em que
anexou o contrato social da empresa autora.
Da leitura das cópias dos e-mails anexadas aos autos, todavia, não se
pode depreender a existência de autorização para faturamento em nome da empresa
autora, pois não há qualquer mensagem nesse sentido. Ademais, não há contrato de
prestação de serviços assinado pela representante legal da autora.
O envio de cópia do contrato social da empresa autora, por e-mail,
pelo analista de TI da SPA Sorocaba, à ré, não permite deduzir, per se, a alegada
autorização para faturamento em nome da autora, mesmo porque, no documento que
informa os dados para faturamento, consta o nome da empresa SPA Sorocaba S/C
Ltda.
Tampouco altera essa conclusão o pagamento da fatura à fl. 99, pois o
documento à fl. 101 não comprova que o boleto foi realmente pago pela autora.
Assim, pela análise do conjunto probatório, verifica-se que a autora
alegou não reconhecer os débitos oriundos das duplicatas encaminhadas a protesto, e
exigir a prova de tal fato seria equivalente a impor a produção de fato negativo.
Nesse sentido, tratando-se de título de crédito causal, em que deve haver reprodução
fidedigna da relação jurídica existente entre as partes, não se poderia exigir do
suposto devedor a comprovação da inexistência de relação ou mesmo juntada de
outros documentos.
Desse modo, incumbiria à ré comprovar a existência da relação
jurídica contratual com a autora, mas não trouxe provas suficientes nesse sentido.
É verdade que o serviço de internet foi prestado no mesmo endereço
que sedia tanto uma empresa quanto a outra, mas tal fato não impõe
responsabilidade à autora pelo pagamento, notadamente diante do aceite com
assinatura do sócio da empresa SPA Sorocaba S/C Ltda. e dos demais documentos
acima referidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014957-65.2019.8.26.0602 -Voto no 2114
6
O douto juízo a quo considerou, para julgar improcedentes os
pedidos, que as empresas em questão integram o mesmo grupo econômico e se
beneficiaram dos serviços prestados, citando julgado do E. Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, em que se reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade das
empresas de mesmo grupo econômico em relação com consumidor, por aplicação da
Teoria da Aparência.
A propósito, sobreleva consignar que as sociedades que compõem um
mesmo grupo econômico mantêm sua autonomia patrimonial, e os atos praticados
por cada qual devem ser realizados por meio de seus diretores ou administradores,
responsabilizando-se, via de regra, cada uma por suas respectivas obrigações.
Há, com efeito, exceções legislativas que impõem responsabilidade
solidária às empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, quais sejam, o
artigo 33 da Lei 12.529/2011 que diz respeito à responsabilidade por infração à
ordem econômica -; o artigo 30, inciso IX da Lei n. 8.212/1991 que dispõe sobre a
responsabilidade solidária pelo pagamento de contribuições para a Seguridade
Social -; e o artigo 2o, §2o, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Ainda, o Código
de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade subsidiária às empresas do
mesmo grupo econômico da devedora (artigo 28, §2o).
A relação jurídica do caso em análise, porém, não se enquadra em
nenhuma das exceções acima, e, portanto, deve ser mantida a regra da autonomia
patrimonial das empresas no que diz respeito à responsabilidade pelo pagamento da
obrigação.
Ainda que se cogite da existência de relação de consumo, no caso, é a
empresa autora quem figuraria na posição de consumidora na relação jurídica em
análise, enquanto a ré encontra-se na posição de fornecedora do serviço, o que torna
inviável a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor em detrimento
daquela.
Cumpre destacar, além disso, que a teoria da aparência não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014957-65.2019.8.26.0602 -Voto no 2114
7
aplicada ao caso em tela para responsabilizar a autora.
Acerca da teoria da aparência, Vitor Frederico Kümpel leciona:
“[...] a aparência outorgou legitimidade a uma pessoa, conferindo-lhe
direitos, com relevância econômica, pela absoluta impossibilidade de
cognição da realidade jurídica que o levou a realizar o negócio
jurídico. A aparência não incide e não poderia incidir sobre a
avaliação substancial dos interesses em jogo. É apenas um
instrumento a serviço de uma das partes na relação jurídica, para
proteger até a segurança do sistema jurídico. [...] Conforme está
sendo mostrada, a teoria da aparência jurídica é um instrumento hábil
para proteger os terceiros de boa-fé, evitando insegurança jurídica em
negócios que, objetiva e subjetivamente, crêem ser suportes jurídicos
aptos a produzir efeitos permanentes. Ante a publicidade gerada e a
confiança legítima, imputadas na relação, é que o sistema jurídico
convalida uma relação originária nula ou até inexistente para fins de
proteção desse terceiro de boa-fé” (Teoria da aparência no Código
Civil de 2002. São Paulo: Método, 2007, p. 58-59).
Tal teoria é “um instrumento por meio do qual, em nome da proteção
do sujeito de boa-fé, se desconsidera o vício interno de uma situação aparentemente
válida para fazer valer a situação como se regular e perfeita fosse. Para proteger
aquele que, de boa-fé, negocia com um falso titular do direito, a lei impõe os
mesmos efeitos jurídicos que o negócio surtiria se ocorresse com o assentimento do
verdadeiro legitimado, invadindo, portanto, seu patrimônio” (Carlos Nelson
Konder, A proteção pela aparência como princípio, in Princípios do Direito Civil
Contemporâneo, diversos autores coordenados por Maria Celina Bodin de Moraes,
Renovar, 2.006, p. 115).
Em suma, a referida teoria serve como mecanismo de saneamento de
uma situação erroneamente percebida, em nome da confiança daquele que se fiou na
aparência.
No caso dos autos, entretanto, o contrato foi assinado por empresa
diversa da autora; os dados para faturamento equivalem aos dados dessa mesma
empresa; e, a despeito disso, as duplicatas foram faturadas em nome da autora, sem
evidência de autorização do seu representante legal para tanto. Importante salientar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014957-65.2019.8.26.0602 -Voto no 2114
8
nesse sentido, que o e-mail com o contrato social da autora em anexo foi enviado à
ré pelo Sr. Leonardo, que se identificou como analista de TI em sua assinatura para
correspondência eletrônica, não havendo indícios de que pudesse ser confundido
com o diretor ou administrador da empresa autora.
Portanto, conclui-se que os débitos são de fato inexigíveis em face da
autora, o que não exclui a possibilidade de cobrança pela via adequada em face da
empresa SPA Sorocaba S/C Ltda. Nesse cenário, eventual responsabilidade da
autora somente seria possível após a instauração regular de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 e seguintes do Código de
Processo Civil).
Tecidas essas considerações, diante da inexigibilidade do débito, por
via de consequência, foram indevidos os protestos em detrimento da autora,
circunstâncias em que se configuram os alegados danos morais.
Insta consignar, por oportuno, que o fato de a autora ser pessoa
jurídica não afasta a possibilidade do reconhecimento do dano moral sem a prova
cabal do abalo à sua imagem, pois o protesto indevido de título, por si só, gera
consequências danosas de conhecimento geral que permitem a presunção do dano
moral.
Desse modo, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, convém salientar que o dano moral tem natureza in re ipsa, prescindindo de
comprovação pela parte lesada:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO.
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme
expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa,
prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte. 2. Agravo
interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014957-65.2019.8.26.0602 -Voto no 2114
9
1.328.587/DF, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07-05-2019, DJe
22-05-2019, destaques nossos).
Com fulcro em tais premissas, em cotejo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e correlato subprincípio da proibição do excesso,
a compensar os abalos experimentados pela autora, sem constituir em
enriquecimento sem causa, o montante de R$3.000,00, a título de danos morais,
revela-se adequado ao caso concreto, mormente porque, de fato, aparentemente
houve engano justificável no momento do faturamento dos serviços prestados pela
ré.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para i) declarar
inexigíveis as duplicatas impugnadas pela autora, determinando-se o cancelamento
dos protestos lavrados (fls. 17/20), e ii) condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais no montante de R$3.000,00, com a incidência de juros de mora a
partir da data do evento danoso (primeiro protesto indevido) e de correção monetária
da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ), invertendo-se os ônus da
sucumbência, de modo que a ré deverá arcar com as custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito declarado
inexigível somado ao valor da condenação em favor do patrono da autora, nos
termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator